Tribunal: TJSP
Processo: 3001930-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA. Aplicação de penalidade de multa a contratada pela Administração. Oferecimento de seguro garantia contratual em substituição ao seguro garantia judicial. Inadmissibilidade. O seguro garantia contratual decorre de exigência do negócio e tem por objetivo garantir a execução do próprio contrato; não se confunde com o seguro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA. Aplicação de penalidade de multa a contratada pela Administração. Oferecimento de seguro garantia contratual em substituição ao seguro garantia judicial. Inadmissibilidade. O seguro garantia contratual decorre de exigência do negócio e tem por objetivo garantir a execução do próprio contrato; não se confunde com o seguro garantia judicial, utilizado para suspender a exigibilidade de créditos exequendos.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000649835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento 3001930-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é
agravante
AGENCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, é
agravada CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Senhores
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001930-07.2020.8.26.0000
2/6
Voto
13764
Agravo de Instrumento
3001930-07.2020.8.26.0000 fh (digital)
Origem
6a Vara da Fazenda Pública da Capital
Agravante
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do
Estado de São Paulo - ARTESP
Agravada
Concessionária Auto Raposo Tavares S/A
Juíza de Primeiro Grau
Alexandra Fuchs de Araujo
Decisão/Sentença
13/3/2020
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Desa. Luciana Bresciani
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA. Aplicação de
penalidade de multa a contratada pela Administração.
Oferecimento de seguro garantia contratual em substituição ao
seguro garantia judicial. Inadmissibilidade. O seguro garantia
contratual decorre de exigência do negócio e tem por objetivo
garantir a execução do próprio contrato; não se confunde com o
seguro
garantia
judicial,
utilizado
para
suspender
a
exigibilidade de créditos exequendos.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto
pela
AGÊNCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP contra
a r. decisão de fls. 46/7 que, em ação anulatória ajuizada por
CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A, deferiu a antecipação da
tutela de urgência para suspender a “exigibilidade da multa oriunda do Termo
de Aplicação de Penalidades (TAP.DIN.0015/2020), bem como para que não se
proceda a inscrição no CADIN ou qualquer outro meio de cobrança”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001930-07.2020.8.26.0000
3/6
A agravante alega que “Não foi apresentado qualquer seguro garantia judicial
para a multa”, pois “O prazo de vigência e a apólice [do seguro da concessão]
são anteriores ao ajuizamento da ação em 3/3/2020, já existiam em favor do
poder concedente para garantir o cumprimento do contrato em si com relação às
funções operacionais e de conservação, além da outorga variável mensalmente
paga pela concessionária”.
Sustenta que “O referido seguro já existia anteriormente à presente ação e se
destina a assegurar a continuidade dos serviços básicos da concessão, não se
trata de seguro garantia judicial, não se presta à finalidade pretendida e não
representa qualquer garantia a mais do que já havia no próprio contrato de
concessão”.
Afirma que “não se verifica qualquer urgência na medida pleiteada pela
agravada, que fundamenta sua necessidade na tutela de urgência em genérico
prejuízo caso tenha de recolher o valor da multa aplicada, bem como supostas
repercussões maléficas no mercado de capitais”.
Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da r. decisão.
Concessão de efeito suspensivo deferida a fls. 49/53.
Contraminuta a fls. 59/76.
FUNDAMENTAÇÃO
As partes firmaram “Contrato de Concessão Rodoviária no 002/ARTESP/2009”,
referente ao Corredor Raposo Tavares (fls. 54/83, autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001930-07.2020.8.26.0000
4/6
Em razão do descumprimento de obrigações contratuais, aplicou-se à
concessionária pena de multa (fls. 133/7 e 172/3, autos de origem).
Como garantia do juízo, a agravada apresentou a “Apólice Seguro Garantia no
1007500005663”, com valor segurado de R$ 136.146.046,79 e vigência de
16/3/2019 a 16/3/2020 (fls. 196/209, autos de origem).
No tocante ao oferecimento de seguro garantia contratual em substituição ao
seguro garantia judicial, confiram-se os argumentos do Desembargador
Marcelo L. Theodósio, em caso análogo (AI no 3000491-58.2020.8.26.0000),
cujos argumentos adoto como razões de decidir:
“Em que pesem as alegações da autora/agravada a respeito da
natureza administrativa da multa que lhe foi aplicada e da
possibilidade de oferta do seguro-garantia como caução idônea, o
que se verifica dos autos, na realidade, é que o seguro oferecido em
garantia do contrato administrativo (ou seja, o chamado 'seguro
garantia contratual') não serve para o fim de suspender, em sede
de ação anulatória/declaratória, a exigibilidade da aludida
penalidade pecuniária, a ponto de impedir a Administração de
promover a cobrança ou a execução do crédito que considera
devido.
(...)
O seguro garantia decorre de exigência contratual e tem por
objetivo garantir a própria execução do contrato; não se
confunde com a garantia usualmente manejada pelos executados para suspender a exigibilidade de créditos
exequendos, pois distintas as finalidades. Aqui, visa assegurar a
quitação administrativa das obrigações assumidas e não adimplidas
pela autora, ora agravada, inclusive das multas eventualmente
aplicadas; e, caso não esteja suspensa a exigibilidade da multa (por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001930-07.2020.8.26.0000
5/6
decisão judicial ou outro meio idôneo), nada impede que a ARTESP
acione o seguro.
Desta feita, não se admite a utilização do seguro contratual para,
suspender a exigibilidade da multa com base nele, impedir sua
própria execução.
Assim, a empresa autora/agravada poderá obter a suspensão da
exigibilidade da multa e obstar a execução da garantia; basta
oferecer o seguro-garantia ou a fiança bancária relativo a esta
exação, que a jurisprudência vem admitindo ou depositar o valor
integral exigido pela agência reguladora, medida que não
representaria dupla garantia nem 'bis in idem'”.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento no 2005455-14.2020.8.26.0000
Relator(a): Vicente de Abreu Amadei
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 03/03/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Demanda anulatória de multa
aplicada em contrato de concessão de rodovia
Alegação de
oferecimento de seguro-garantia específico para esta demanda
judicial Seguro-garantia constante dos autos que não se mostra
idôneo a garantir a presente demanda Pretensão de suspensão de
exigibilidade da multa
Indeferimento
Não configuração dos
requisitos necessários para concessão da medida. RECURSO NÃO
PROVIDO. O seguro-garantia já oferecido como garantia ao contrato
de concessão não é caução idônea para suspensão da exigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001930-07.2020.8.26.0000
6/6
de multa administrativa, cuja nulidade se pretende em demanda
judicial.
Agravo de Instrumento no 2279953-34.2019.8.26.0000
Relator(a): Osvaldo Magalhães
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/02/2020
Ementa: Agravo de Instrumento Ação anulatória de multa aplicada
pela ARTESP Suspensão da exigibilidade Caução por meio de
seguro-garantia já ofertado como garantia ao contrato de concessão
Inadmissibilidade Precedentes Desprovimento do recurso.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL